Tribunal: TJSP
Processo: 1022649-69.2014.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
VOTO No 18544

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000017512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1022649-69.2014.8.26.0577/50001, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado DOUGLAS DOVIDAUSKIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1022649-69.2014.8.26.0577/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: DOUGLAS DOVIDAUSKIS
VOTO No 18544
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CORREÇÃO
MONETÁRIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
SIMPLES
REEXAME
DA
MATÉRIA
DEBATIDA

PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE
VIA
ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO
JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
em face do julgado de fls. 154/156, que, por votação unânime, em sede de retratação
nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, manteve o
acórdão de fls. 97/100, que determinou a incidência do IGP-DI até a apresentação da
conta de liquidação em Juízo,
Aduz o embargante obscuridade e omissão do Julgado
nos pontos atinentes à correção monetária incidente sobre as parcelas em atraso,
uma vez que após o afastamento da TR como índice de correção monetária, restou
consignado no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, que para a
atualização de benefício assistencial deve ser utilizado o INPC.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições e a suprimir omissões, que eventualmente a
decisão proferida possa registrar.
In casu, nada obstante os argumentos da autarquia
acerca do índice aplicável ao cálculo da correção monetária, não se verifica ausência
de clareza no fundamento ou na conclusão do acórdão que configure a alegada
obscuridade.
Com efeito, constou expressamente do julgado a
fundamentação de que:
“Não se verifica, na hipótese dos autos, qualquer
entendimento em conflito com matéria de repercussão geral julgada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.
Com efeito, esta C. Câmara, ao proferir o V. Acórdão
de fls. 97/100 determinou a incidência do IGP-DI até a apresentação da conta de
liquidação em Juízo, de acordo com a decisão exequenda.
A propósito, consta expressamente do julgamento do
referido, que, “não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto” (realces acrescidos).
Por conseguinte, não se vislumbra inobservância do
que restou decidido no julgamento do Resp no 1.495.146/MG, Tema n. 905” (fls.
156).
Assim, em que pesem as argumentações trazidas nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil, é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do
erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante
não pode deduzir como pretensão recursal dos EDcl,
pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I, nota 13).”
(NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator